Tribunal: TJPA
Processo: 0809154-47.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809154-47.2020.8.14.0000

RECORRENTE: PAULA FRANCINETE DE OLIVEIRA DAVID

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO DE TEMPO PRESTADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO VÍNCULO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame.

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual visando à majoração do adicional por tempo de serviço (ATS), mediante averbação de período laborado como servidora temporária em outra unidade federativa. O acórdão anterior concedeu a segurança, sendo os autos devolvidos para novo julgamento, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para adequação ao Tema 916/STF.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o tempo de serviço prestado sob contratação temporária pode ser averbado para fins de adicional por tempo de serviço; e (ii) se há prova pré-constituída da regularidade constitucional do vínculo a justificar a concessão da segurança.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, firmou entendimento de que a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento da remuneração e levantamento do FGTS, vedando a produção de efeitos funcionais, como adicionais por tempo de serviço.

4. A averbação de tempo de serviço para fins remuneratórios exige demonstração da validade constitucional do vínculo temporário, conforme os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não bastando a mera comprovação da prestação laboral.

5. No mandado de segurança, a comprovação do direito líquido e certo deve ser feita mediante prova pré-constituída, o que não se verifica quando inexistem elementos que demonstrem a regularidade da contratação temporária.

6. A ausência de demonstração da validade do vínculo impede a incidência do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, devendo sua interpretação ocorrer em conformidade com a Constituição e com a tese fixada em repercussão geral.

7. A aplicação do Tema 916 independe de prévia declaração formal de nulidade do contrato, sendo suficiente a ausência de prova de sua regularidade para afastar efeitos funcionais pretendidos.

IV. Dispositivo e tese.

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. A averbação de tempo de serviço prestado sob contratação temporária para fins de adicional por tempo de serviço exige demonstração da regularidade constitucional do vínculo. 2. Ausente prova pré-constituída da validade da contratação, incide o Tema 916/STF, vedando a produção de efeitos remuneratórios."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.030, II; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 70, §1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

A
córdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Vistor.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento de MANDADO DE SEGURANÇA por força de decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, para fins de aplicação da decisão firmada no Recurso Extraordinário 765.320 (Tema 916/RG).

Tratam os autos de Mandado de Segurança, com pedido de tutela provisória, impetrado por Paula Francinete de Oliveira David contra ato apontado ilegal praticado pelo (a) Secretária Estadual de Administração/SEAD em razão de não proceder o correto pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em favor dela.

A inicial (id. 3631249, págs. 1/9) relata que a impetrante requereu o pagamento da vantagem denominada triênio, uma vez que cumpriu o requisito temporal exigido para a percepção da vantagem junto à Secretaria Estadual de Educação.

Diz a impetrante que ingressou na Administração Pública Estadual em 13/5/1988 e que, até a dada da impetração do
mandamus
havia completado 22 (vinte e dois) anos de serviço público.

Alude a postulante que recebe 25% (vinte e cinco) por cento a título da vantagem requerida, enquanto deveria perceber o percentual de 35% (trinta e cinco por cento), referente a 7 (sete) triênios completos.

Sustenta a impetrante ainda existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, visto que a previsão da vantagem possui previsão legal no artigo 131, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, todavia a autoridade impetrada comente considerou para fins de percepção da gratificação o período em que ingressou como efetiva no serviço público.

Disserta que o interstício laborado na Administração Pública como temporário deve ser considerado para fins de percepção da vantagem por força do artigo 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 e conforme precedentes que cita.

Requereu a concessão a assistência judiciária gratuita, bem como a tutela provisória com vistas a compelir a autoridade impetrada a incluir em sua remuneração a vantagem denominada triênio no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) e, por fim, a concessão da segurança com a confirmação do reconhecimento do direito vindicado.

Em decisão constante no id. 3676605, págs. 01/02, indeferi o pedido liminar.

O Estado do Pará apresentou manifestação no id. 3732057, págs. 01/32, e após breve explanação dos fatos, suscitou a preliminar e carência de ação por ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.

Aduz, quanto a esse ponto, que a pretensão da impetrante é a averbação do tempo em que laborou como servidora temporária da Secretaria Estadual de Educação/SEDUC, devendo o titular desta pasta ser demandada.

Requereu, no ponto ao norte, o acolhimento da prefacial e a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC.

Argumenta a ausência do ato coator a ensejar a propositura do “writ”, dado que não houve prévio requerimento administrativo para solucionar o imbróglio na esfera extrajudicial.

Discorre o ente a respeito da decadência, visto que a posse da impetrante como servidora efetiva ocorreu em 27/3/2003, marco inicial para requerer a averbação do tempo de serviço, contudo somente ingressou em juízo em 11/9/2020, quando transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Cita precedentes.

Disserta fundamentos a respeito da prescrição do fundo de direito, não incidência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Frisa que a fulminação do direito da impetrante ocorreu em 27/3/2008, posto que o direito de requerer a averbação de período de serviço iniciou com a sua posse como servidora efetiva, ocorrida em 28/3/2013.

Cita precedentes.

Argumenta também sobre a ausência de direito líquido e certo a ser amparado por inexistência de direito ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no período reclamado na inicial.

Esclarece que o período laborado como temporário, quando averbado, tem finalidade de contagem de serviço para fins previdenciários.

Apresenta fundamentos a respeito do princípio da legalidade; ausência de previsão orçamentária para fazer frente a despesa; vedação de concessão de medidas liminares que importem em concessão de vantagem a servidor público.

Ao final, requereu o acolhimento das preliminares arguidas e, caso ultrapassadas, a denegação da segurança.

A autoridade impetrada prestou as informações de praxe no id. 3732059, págs. 01/23, aduzindo os mesmos fundamentos do órgão de representação judicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3755002, págs. 01/06, pronunciou-se pela denegação da segurança, visto que entendeu não haver, no caso, prova pré-constituída.

O acórdão (id. 3913739, págs. 1/11), o Colegiado da 1ª Turma de Direito Público rejeitou as preliminares arguidas pelo ente público. No mérito, reconheceu o direito da impetrante quanto à averbação do período trabalhado como servidora temporária em unidade federativa diversa.

Após admissibilidade de Recurso Extraordinário, sobreveio decisão proferida pela Vice-Presidência determinando o retorno dos autos para fins de adequação do julgado ao Tema 916/RG (id. 30881041, págs. 1/4).

Em sessão realizada no dia 9/12/2025, proferi voto no sentido de se reconhecer a segurança parcial em favor da impetrante, para tão somente validar parte do período trabalhado como servidora temporária em unidade federativa diversa, sendo a parte meritória lançada nos seguintes termos:

Cuida-se de ação mandamental intentada pela impetrante com vistas a compelir a autoridade impetrada a majorar a verba percebida em sua remuneração a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS), uma vez que para o cômputo da vantagem não foi considerado o período laborado como servidora temporária.

Na hipótese sob exame, a controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do Adicional de Tempo de Serviço (STJ) no período em que laborou como professora temporária junto à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), em unidade federativa diversa.

Sobre o tema, a percepção do Adicional por Tempo de Serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta conforme o art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei nº 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Da normativa acima transcrita, depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. Eis a redação da normativa citada, “in verbis”:

Art. 70º - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

No caso vertente, observa-se que a impetrante comprovou que laborou como servidora temporária junto à Secretaria de Educação de São Paulo no período de 13/03/1994 a 12/04/1998, totalizando 3 (três) anos e 7 (sete) meses de serviço (id. 361251, págs. 5/6), antes de ter sido efetivada no quadro funcional deste Estado.

Não se desconhece que a Suprema Corte entende que a contratação por tempo determinado, quando em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal (CF), por geralmente, enseja o efeito de percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do Recurso Extraordinário (RE) 765.320 (Tema 916):

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Vale destacar que em recente decisão, o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e assentou que não há falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).

Todavia, no caso em questão, entendo que os precedentes ao norte não são aplicáveis a situação da ora impetrante. Isto porque, período em que ela trabalhou como servidora temporária se deu no Estado de São Paulo 3 (três) anos e 7 (sete) meses de serviço (id. 361251, págs. 5/6). Logo, não há como declarar a nulidade do vínculo por razões de competência interna, uma vez que o foro competente para considerar a invalidade do vínculo é da unidade federativa em que ela prestou o serviço, conforme disciplina o artigo 52º, parágrafo único do CPC, “verbis”:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Vale destacar que a previsão de um Estado ser demandado fora dos limites territoriais de sua circunscrição foi declarada inconstitucional nos autos da ADI 5492/DF, sendo a parte da ementa relativa ao dispositivo assentada nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LUZ DO FEDERALISMO E DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO.

(...)

5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso , vencido o relator).

(...)

(ADI 5492, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023)

Em suma, carece de competência este Sodalício para declarar a nulidade do contrato administrativo firmado entre a impetrante e unidade federativa diversa. Logo, considerando-se a previsão do artigo 70º, § 1º da Lei Estadual nº 5.810/94, é de se validar o contrato temporário para fins de averbação do tempo de servido dela, mantendo-se o acórdão (id. 3913739, págs. 1/11) em sua integralidade.

Ante o exposto, VOTO pela CONCESSÃO DA SEGUANÇA, confirmando-se o Acórdão (id. 3913739, págs. 1/11) para que seja averbado o tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no art. 131 da Lei nº 5.810/94, isto é, em 5% (cinco por cento), limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do “writ”, nos termos dos fundamentos supra, pelo que extingo o feito com resolução de mérito, por força do art. 487, I do CPC.

Contudo, o eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior requereu vistas do processo, sendo ele pautado novamente para a sessão do dia 24/3/2026. Na ocasião, o nobre magistrado proferiu voto divergente, tendo eu anuído às razões por ele apresentadas.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA (VISTOR):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PAULA FRANCINETE DE OLIVEIRA DAVID contra ato atribuído à Secretária de Estado de Administração – SEAD, no qual se busca, em síntese, a revisão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS/triênios), com o reconhecimento, para fins de cômputo do interstício legal, do período laborado sob vínculo temporário em outra unidade da Federação (Estado de São Paulo), para que referido tempo seja averbado como tempo de serviço público e repercuta no percentual devido, à luz dos arts. 70, § 1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Na petição inicial (id. 3631249, págs. 1/9), a impetrante relata ter requerido o pagamento correto da vantagem denominada triênio, afirmando que, embora perceba 25%, faria jus ao percentual de 35%, correspondente ao cômputo de sete triênios, por entender que a Administração teria desconsiderado, para fins de ATS, período anterior de serviço público prestado como temporária. Sustenta direito líquido e certo ao cômputo do tempo pretérito, invocando o art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/1994, que reconhece como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais (salvo estabilidade), o anteriormente prestado a entes da Administração, independentemente da forma de admissão. Requereu assistência judiciária gratuita e tutela provisória para imediata inclusão do percentual que reputa devido.

Em decisão (id. 3676605, págs. 1/2), foi indeferido o pedido liminar.

O Estado do Pará manifestou-se (id. 3732057, págs. 1/32), suscitando, em preliminar, ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, ao argumento de que a averbação do tempo estaria afeta à SEDUC; alegou, ainda, ausência de ato coator, por inexistir requerimento administrativo prévio, bem como decadência e prescrição, além de impugnar o mérito por suposta ausência de direito líquido e certo. A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 3732059, págs. 1/23), reiterando substancialmente os fundamentos defensivos.

Instado, o Ministério Público opinou pela denegação da segurança (id. 3755002, págs. 1/6), ao fundamento de inexistência de prova pré-constituída apta a amparar a pretensão deduzida em sede mandamental.

Sobreveio julgamento colegiado, consubstanciado no acórdão (id. 3913739, págs. 1/11), pelo qual se rejeitaram as preliminares e, no mérito, concedeu-se a segurança, reconhecendo-se o direito da impetrante à averbação do período laborado como temporária em unidade federativa diversa, com repercussão no ATS.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, seguindo-se tramitação na Vice-Presidência desta Corte. Após o exame de admissibilidade preliminar, sobreveio determinação da Vice-Presidência para retorno dos autos ao órgão julgador, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a fim de que fosse realizado novo julgamento, com adequação do acórdão à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320), notadamente diante da orientação quanto aos efeitos jurídicos de contratos temporários reputados nulos e sua eventual repercussão em vantagens funcionais.

Em cumprimento a essa determinação, os autos retornaram para rejulgamento, com a finalidade específica de reexaminar a controvérsia à luz do entendimento vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal, prosseguindo-se na forma regimental.

No voto de retratação/conformação, o eminente Relator parte do pressuposto de que o novo julgamento foi provocado exclusivamente para aferir a compatibilidade do acórdão anterior (id. 3913739, págs. 1/11) com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 (RE 765.320), reafirmada no RE 1.405.442/PA. A moldura do caso, segundo expõe, consiste em mandado de segurança no qual a impetrante busca a majoração do ATS (triênios), porque, no cálculo da vantagem, o Estado do Pará não teria considerado período preteritamente laborado como servidora temporária em outra unidade federativa.

No plano normativo, o Relator sustenta que o direito material ao ATS decorre do art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994, que prevê adicional por triênios de efetivo exercício, e que o ponto decisivo da controvérsia reside no art. 70, § 1º, do mesmo diploma, por ele interpretado no sentido de que constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais (salvo estabilidade), o anteriormente prestado pelo servidor a qualquer ente federativo, “qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”. A partir dessa leitura, o Relator conclui que, comprovado o labor anterior, o período deve ser averbado e repercutir no cálculo do ATS.

No plano fático-probatório, o voto registra como premissa que a impetrante teria demonstrado documentalmente o vínculo temporário junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo no período de 13/03/1994 a 12/04/1998, totalizando 3 anos e 7 meses (id. 361251, págs. 5/6), anterior à efetivação no Estado do Pará. Com base nisso, considera atendida a prova do interstício cuja averbação se pretende, reputando-o apto, nos termos do art. 70, § 1º, para integrar o tempo de serviço relevante ao ATS.

Quanto ao Tema 916, o Relator reconhece expressamente o conteúdo da tese de repercussão geral: contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não gera efeitos jurídicos válidos além do pagamento dos salários e do FGTS. Também menciona o RE 1.405.442/PA, no qual o STF reafirma que não se admite averbação de tempo de serviço atrelado a contrato temporário nulo para fins de vantagem remuneratória. Todavia, promove uma distinção (
distinguishing
) para afastar a incidência desses precedentes ao caso concreto: para o Relator, a aplicação do Tema 916 pressupõe a possibilidade de se afirmar, no próprio processo, a nulidade do contrato temporário; e, na hipótese, como o vínculo foi firmado e executado perante o Estado de São Paulo, não caberia ao Tribunal de Justiça do Pará “declarar” a nulidade desse contrato por limites de competência.

A partir daí, o fundamento central do voto passa a ser de natureza competencial. O Relator invoca o art. 52, parágrafo único, do CPC e, sobretudo, a ADI 5.492/DF, para sustentar que a regra que permitiria demandar Estado fora de seus limites territoriais foi reputada inconstitucional, reforçando — em sua compreensão — a impossibilidade de este Tribunal pronunciar invalidade de vínculo jurídico celebrado com outro ente subnacional e executado em território diverso. Em consequência, afirma que, “carecendo de competência” para reconhecer a nulidade do contrato paulista, não se poderia tratar o vínculo como nulo para efeito de atrair automaticamente a restrição do Tema 916; por isso, o período pretérito permaneceria válido para fins de averbação, nos termos do art. 70, § 1º, da Lei 5.810/1994.

Com essas premissas, o Relator conclui pela manutenção integral do acórdão anteriormente proferido (id. 3913739), votando pela concessão da segurança para determinar: (i) a averbação do tempo de serviço prestado em caráter temporário; (ii) a implementação do ATS na proporção do art. 131 (na progressão de 5% por triênio, atingindo o patamar correspondente ao tempo total); e (iii) a limitação das diferenças eventualmente devidas à data da impetração, em linha com a orientação tradicional de efeitos patrimoniais no mandado de segurança. Arremata extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

É o relatório.

Peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a quem tributo elevada estima e reconhecimento pela costumeira acuidade, para divergir no mérito, por entender que, no caso concreto, a manutenção da segurança não se harmoniza com a determinação de retratação/adaptação expedida pela Vice-Presidência — que devolveu os autos para adequação ao Tema 916/STF — e tampouco com os requisitos estritos do mandado de segurança, notadamente quanto à prova pré-constituída e ao direito líquido e certo.

O presente julgamento decorre de devolução promovida pela Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para que o órgão julgador proceda ao rejulgamento com conformação do acórdão à tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 (RE 765.320).

A impetrante pretende que a Administração do Estado do Pará compute, para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS/triênios), períodos pretéritos em que teria laborado sob vínculos temporários, inclusive em outra unidade federativa (Estado de São Paulo), sustentando que o art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 reconheceria tal tempo “
para todos os efeitos legais
” (salvo estabilidade), repercutindo no art. 131 do mesmo diploma (ATS por triênios).

Sendo assim, a questão submetida ao rejulgamento é, essencialmente, esta: pode o tempo de serviço prestado sob contratação temporária — especialmente quando não demonstrada sua regularidade constitucional — ser averbado e produzir efeito remuneratório (ATS)?

Pois bem! Inicialmente, imperioso destacar que as provas pré-constituídas são:

- Num. 3631251 – Pág. 1/4 (anotações em CTPS): documento que corrobora o histórico laboral da impetrante, servindo como elemento de apoio para a reconstituição cronológica dos vínculos mantidos ao longo do tempo.

- Num. 3631251 – Pág. 5/6 (certidão de contagem de tempo de serviço – Governo do Estado de São Paulo): peça nuclear para a controvérsia, por atestar período de serviço prestado no Estado de São Paulo entre 13/03/1994 e 12/04/1998, o qual a impetrante pretende ver averbado como tempo de serviço público para repercutir no cálculo do ATS.

- Num. 3631251 – Pág. 7 (atestado de contratação temporária no Estado do Pará – SEDUC/PA): documento que evidencia que a impetrante foi contratada em 13/05/1998 para exercer, em regime temporário, a função de professora no âmbito da SEDUC/PA, delimitando a existência de vínculo precário também no próprio ente atualmente demandado.

- Num. 3631251 – Pág. 8 (atestado de nomeação/posse/exercício – cargo efetivo de professora): documento que marca o ingresso da impetrante no cargo efetivo de professora, registrando nomeação em 27/03/2003, com posse e exercício em 29/04/2003, elemento relevante para a identificação do marco temporal a partir do qual a Administração passou a computar o ATS no vínculo estatutário.

- Num. 3631252 – Pág. 1 (contracheque – fevereiro/2020): comprovante remuneratório que demonstra, no plano concreto, o vínculo efetivo da impetrante e a situação do pagamento do ATS na folha, permitindo verificar o percentual percebido (25%) e a repercussão prática do período que se pretende computar.

Esses documentos comprovam a existência e a duração temporal de vínculos (bem como marcos de ingresso no serviço público), porém não demonstram, de forma pré-constituída e suficiente, que os vínculos temporários — em especial o prestado em outra unidade federativa — atenderam aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF, nem os requisitos sistematizados pelo STF quanto à validade da contratação temporária.

E esse ponto é decisivo: a controvérsia não está na mera “
existência de tempo
”, mas na aptidão jurídica desse tempo para gerar efeito remuneratório (ATS).

É certo que o art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, possui redação ampla, ao reconhecer como tempo de serviço público, “
para todos os efeitos legais
” (salvo estabilidade), o anteriormente prestado “qualquer que tenha sido a forma de admissão”. Todavia, nenhuma norma infraconstitucional pode ser aplicada de modo a contrariar a Constituição e, principalmente, a orientação vinculante firmada pelo STF em repercussão geral.

Por isso, a leitura do art. 70, §1º, deve ser conforme ao art. 37, IX, da Constituição: o tempo somente pode ser reconhecido “para todos os efeitos” quando proveniente de vínculo juridicamente válido, sob pena de se transformar a norma local em instrumento de convalidação remuneratória de contratações precárias incompatíveis com o regime constitucional de acesso e permanência no serviço público.

No Tema 916 (RE 765.320), o STF fixou orientação no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não gera efeitos jurídicos válidos, exceto: (i) pagamento dos salários do período trabalhado; e (ii) levantamento do FGTS, nos termos legais.

A consequência lógica dessa tese é clara: não se admite extrair do vínculo precário inválido vantagens funcionais de natureza remuneratória, como progressões, adicionais e, particularmente, ATS. Para melhor fundamentar:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1.
Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público
. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023. (STF, RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).

Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. 2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.

(STF, ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2025 PUBLIC 20-05-2025)

A Vice-Presidência devolveu o feito justamente para que o julgamento se ajustasse a essa orientação, a qual foi reafirmada pelo STF ao determinar a conformação de acórdão que admitia averbação para ATS fundada em contrato temporário reputado nulo.

Além disso, o STF, ao examinar a contratação temporária à luz do art. 37, IX, consolidou requisitos mínimos de validade (Tema 612)
[1]
: é indispensável que as hipóteses estejam previstas em lei, com prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e contratação indispensável, não podendo a Administração utilizar a via temporária para suprir demandas ordinárias e permanentes.

Portanto, para que o tempo de contrato temporário produza efeitos funcionais típicos (como ATS), é imprescindível demonstrar, de forma objetiva e documental, que o vínculo temporário foi regular. Sem isso, incide o Tema 916, que restringe efeitos, e, no plano processual, não há direito líquido e certo.

A meu sentir há relevantes fundamentos que impedem a manutenção da segurança, sobretudo no ambiente institucional do art. 1.030, II, CPC (juízo de conformação a precedente vinculante), a saber:

1) PREMISSA DE QUE O TEMA 916 DEPENDERIA DE “DECLARAÇÃO DE NULIDADE” PELO PRÓPRIO ENTE OU POR JUÍZO TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

Na descrição do tema 916 o STF destaca: “recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal, acerca dos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Lei Maior”.

A aplicação do Tema 916/STF não se subordina à existência de prévia “sentença formal” de nulidade. A tese de repercussão geral incide quando a contratação temporária, à luz do conjunto documental disponível, revela-se materialmente desconforme ao art. 37, IX, da Constituição, pois a nulidade, nessa hipótese, é consequência jurídico-constitucional do vício, e a atuação jurisdicional é eminentemente declaratória, limitando os efeitos do vínculo ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS.

Não se trata de proferir decisão constitutiva com efeitos diretos perante o Estado de São Paulo ou de impor-lhe deveres. O que se examina é a possibilidade de o Estado do Pará ser compelido, em mandado de segurança, a atribuir efeitos estatutários remuneratórios (ATS/triênios) a tempo fundado em vínculo temporário cuja regularidade constitucional não foi demonstrada. Assim, o Tribunal não “julga São Paulo”; apenas qualifica juridicamente se o período pode produzir, no âmbito do regime jurídico paraense, efeitos que o STF, em repercussão geral, restringe quando há desconformidade constitucional.

No mandado de segurança, essa premissa é ainda mais rigorosa: não basta comprovar a existência do vínculo; é indispensável prova pré-constituída de que o período invocado é computável para produzir reflexos funcionais, especialmente quando se pretende converter contratação temporária em vantagem estatutária (ATS). Ausente demonstração documental dos requisitos constitucionais de validade das contratações temporárias (Tema 612/STF), não se pode presumir “validade automática” do período para fins de triênios.

Ademais, não se confunde reconhecer,
incidenter tantum
, que determinado período não pode irradiar efeitos funcionais (por submeter-se ao regime do Tema 916), com proferir decisão que, em termos constitutivos, “anule” vínculo perante outra unidade federativa. O que se define, aqui, é apenas a aptidão jurídica do tempo invocado para repercutir no regime remuneratório estadual, em estrita observância ao comando do STF. Se a premissa defendida pelo E. Relator prevalecesse chegaríamos ao cenário segundo o qual, todo e qualquer contrato temporário prestado em outro ente da federação geraria, obrigatoriamente, o direito a percepção do ATS, pois o E. TJPA não deteria competência para averiguar a sua nulidade para fins de percepção do referido benefício, o que não se mostra compatível com a repercussão geral do tema 916.

2) TRANSFORMAÇÃO DE UMA QUESTÃO DE FORO/COMPETÊNCIA TERRITORIAL (ADI 5.492) EM IMPEDIMENTO ABSOLUTO DE COGNIÇÃO SOBRE A REGULARIDADE DO VÍNCULO PARA EFEITOS NO PARÁ.

A ADI 5.492/DF cuidou de delimitar, por razões federativas, a competência territorial para demandar Estados, conferindo interpretação conforme ao CPC para evitar que entes subnacionais fossem acionados fora de seus limites. Isso, contudo, não resolve a questão central destes autos: o Estado do Pará está sendo instado a reconhecer, para fins remuneratórios internos (ATS), tempo decorrente de vínculos temporários. A aplicação de precedente vinculante (Tema 916) e o controle de compatibilidade constitucional da pretensão não se confundem com “condenar” o Estado de São Paulo ou “exercer jurisdição sobre ele”.

3) INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM SEDE MANDAMENTAL.

No mandado de segurança, a concessão exige prova pré-constituída robusta. Aqui, o raciocínio do voto condutor acaba por inferir “validade” do vínculo temporário porque este Tribunal não declararia sua nulidade por questão territorial. Ocorre que a lógica do
writ
é diversa: se a impetrante pretende efeito remuneratório permanente, deve demonstrar — com prova documental apta — a regularidade constitucional do vínculo temporário. Sem essa prova, o direito não é líquido e certo.

4) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NOS DOCUMENTOS, DOS REQUISITOS DO TEMA 612 (REGULARIDADE DO ART. 37, IX, CF).

Os autos mostram certidões e atestados de tempo, mas não revelam, por exemplo, a lei autorizadora específica, o prazo predeterminado e seu fundamento, a excepcionalidade da necessidade e a indispensabilidade da contratação — elementos essenciais para afastar a incidência do Tema 916 e permitir efeitos funcionais.

Por fim, observo que o voto condutor confere ao art. 70, §1º, eficácia quase automática para o ATS, mesmo em contexto de contratação temporária, o que colide com o dever de interpretação conforme e com a vedação, fixada em repercussão geral, de extrair efeitos funcionais de vínculo precário inválido (Tema 916).

Entendo que a devolução dos autos pela Vice -Presidência certamente não se deu para reafirmar o acórdão anterior por fundamento alternativo; foi para verificar sua conformidade com a tese do Tema 916 — tese que, na prática, obsta a averbação para ATS quando o suporte é vínculo temporário inválido e quando não se demonstram os requisitos de validade do art. 37, IX da CF/88.

Neste diapasão, não há prova pré-constituída suficiente da regularidade constitucional dos vínculos temporários invocados (em especial quanto aos requisitos do art. 37, IX, CF, sistematizados no Tema 612), razão pela qual não se configura direito líquido e certo a amparar a incidência de ATS e, ainda que se abstraísse a questão probatória, a pretensão de fazer o tempo temporário repercutir em vantagem remuneratória (ATS) contraria a
ratio
do Tema 916/STF, que restringe efeitos de contratação temporária desconforme a salários e FGTS, entendimento firmado em repercussão geral e que orienta o juízo de retratação do art. 1.030, II, CPC.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, em juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA, por ausência de direito líquido e certo e por necessária conformação do julgamento ao Tema 916/STF (RE 765.320).

Belém, datado e registrado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Vistor

Belém, 16/04/2026